Tribunal: TJMT
Processo: 1030657-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030657-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (AGRAVANTE), DAUBENIDES SILVA DE PAULA - CPF: 394.437.601-34 (AGRAVANTE), ADOLFO HERBERTS (AGRAVADO), LEOCÁCIA BENDER HERBERTS (AGRAVADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (AGRAVADO), NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER - CPF: 780.946.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUBENIDES SILVA DE PAULA - CPF: 394.437.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERINDA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 424.346.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DOS REIS - CPF: 107.956.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO RODRIGUES - CPF: 003.790.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURISALDO CARRIJO BARBOSA - CPF: 148.812.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (AGRAVADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA.

LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VISTORIA DE CAMPO. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. IMPRESTABILIDADE TÉCNICA. NULIDADE. NECESSIDADE LEVANTAMENTO
IN LOCO
. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial em ação de demarcação.

II – Questão em discussão.

Discute-se (i) se a perícia judicial em ação de demarcação pode ser validamente realizada sem vistoria in loco, limitando-se à análise documental e a imagens orbitais; e (ii) se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação útil da parte para o acompanhamento dos trabalhos periciais.

III – Razões de decidir.

(i) A dispensa da vistoria em campo, com base apenas em documentos e registros cartorários,
compromete a completude, a credibilidade e a utilidade da prova técnica
, tornando o laudo pericial juridicamente inidôneo. (ii) A decisão agravada, ao homologar o laudo sem enfrentar tais vícios, incorreu em deficiência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC).

IV – Dispositivo.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
. “Nas ações de demarcação, é imprescindível a realização de vistoria técnica in loco, sendo nulo o laudo pericial elaborado exclusivamente com base em documentos e imagens orbitais, por comprometer a credibilidade, a completude e a utilidade da prova”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Joélcio Vilela de Carvalho
e sua esposa, contra a decisão interlocutória exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação demarcatória que
homologou o laudo pericial
produzido nos autos,
rejeitando a arguição de nulidade absoluta
formulada pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que a perícia realizada padece de vício essencial, porquanto
não foi precedida de vistoria de campo
, o que a tornaria imprestável, considerando-se a natureza da demanda.

Afirma, ainda, que a produção da prova se deu
sem a devida ciência da parte e de seu assistente técnico
, circunstância que caracteriza cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

Aduz que o laudo homologado é imprestável e juridicamente inexistente, dada a ausência de resposta técnica a quesitos relevantes e a inexistência de levantamento de campo.

Por fim, sustenta que a própria decisão agravada padece de nulidade por ofensa ao art. 489, §1o, IV, do CPC, na medida em que deixou de enfrentar os fundamentos da impugnação apresentada, limitando-se a conclusões genéricas.

Forte em tais argumentos requer o
provimento integral do recurso
, com a
cassação da decisão agravada
, a declaração de
nulidade do laudo pericial
e a determinação de realização de
nova perícia técnica de campo
.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 313977374.

Informações coligidas no Id n. 315095353.

Contraminuta pelo agravado no id n. 318711894, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação demarcatória,
proposta originalmente por Adolfo Herberts e outros, com o objetivo de identificar e individualizar uma parte ideal de 512,7633 ha, matriculada sob no 2.080 do CRI de Alto Araguaia-MT, inserida na área maior denominada Fazenda Buriti Lage, matriculada sob no 2.066 do citado CRI.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, foi nomeado perito judicial – Real Brasil Consultoria Ltda.-, para realização do trabalho técnico de demarcação da área.

O laudo técnico pericial foi protocolado pelo perito em 22 de setembro de 2023. Em sua manifestação, o perito esclareceu que o objetivo do encargo era estritamente a análise dominial e individualização da área, e que questões fora desse escopo demandariam um novo plano de trabalho. A vistoria
in loco
, embora inicialmente prevista, foi considerada desnecessária, uma vez que a documentação dominial era suficiente para o atendimento dos objetivos.

Diante disso, os agravantes apresentaram “Arguição de Nulidade Absoluta do Laudo Pericial", alegando, em síntese, falta de conhecimento sobre o início dos trabalhos, ausência de participação de assistentes técnicos, omissão de respostas aos quesitos formulados, não realização de trabalho de campo, contradição na atuação do perito e ausência de ARTs.

O Juiz
a quo
,
homologou o laudo pericial,
rejeitando a impugnação de nulidade absoluta suscitada pelo ora agravante.

Aduziu o magistrado singular que o laudo se mostrava idôneo e suficientemente esclarecedor, destacando que os esclarecimentos prestados pelo expert teriam afastado as alegações de irregularidade técnica
.

Irresignado, o agravante sustenta em suas razões recursais que o trabalho pericial é
juridicamente nulo
, porque (i)
não foi realizada a vistoria topográfica de campo
, essencial à natureza da ação demarcatória; (ii) houve
ausência de intimação efetiva
para o acompanhamento dos trabalhos, tendo a perícia sido iniciada quando se encontrava momentaneamente sem representação nos autos

e (iii) a decisão homologatória padece de
deficiência de fundamentação
, por não enfrentar os pontos centrais da impugnação
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade da decisão interlocutória que
homologou o laudo pericial
produzido nos autos da
ação de demarcação
, sem a realização de vistoria
in loco
.

Preliminarmente,
as contrarrazões sustentam a
irrecorribilidade da decisão
com base na taxatividade do art. 1.015 do CPC. Contudo, tal argumento
não prospera
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo no 988
, consolidou a tese da
taxatividade mitigada
, permitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que, embora não estejam expressamente previstas no rol do art. 1.015,
causem à parte gravame imediato e irreversível
,
cuja discussão apenas em apelação tornaria o provimento jurisdicional inútil.

A decisão que
homologa laudo pericial e rejeita impugnação de nulidade absoluta

produz inequívoco efeito lesivo, pois, caso mantida,
permite o prosseguimento do processo com base em prova potencialmente inválida
,
situação que se amolda precisamente à
ratio
do Tema 988/STJ.

Assim,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, a questão nuclear a ser enfrentada é a seguinte:
poderia o perito dispensar a vistoria de campo em ação de demarcação
, limitando-se à análise documental e de imagens orbitais.

Com efeito, a prova pericial é instrumento de natureza técnico-científica que visa a elucidar fatos cuja compreensão exija conhecimento especializado (art. 464, caput, CPC).

No contexto das
ações de demarcação
, a jurisprudência e a doutrina convergem em reconhecer que se trata de
procedimento de índole eminentemente empírica e física
, cujo propósito é
fixar, materialmente, os limites entre imóveis confrontante
s
, conforme dispõem os artigos
569 e seguintes

do CPC.

“Art. 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos
para levantar o traçado da linha demarcanda.

Art. 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem”.

Da literalidade do dispositivo, evidencia que o legislador processual
pressupõe a realização de vistoria
in loco
como etapa indispensável ao ato de demarcação. Tal exigência decorre não apenas da técnica processual, mas da própria
finalidade probatória do instituto
, que busca conferir
s
egurança jurídica aos limites territoriais

e prevenir a sobreposição possessória entre confinantes.

O perito judicial consignou em esclarecimento que,
“embora inicialmente prevista, a vistoria in loco foi considerada desnecessária para o objetivo principal da perícia, que era a análise da situação dominial e a individualização do imóvel com base em documentação (títulos, matrículas, memoriais descritivos e plantas)”
.

Tal justificativa, todavia, não se sustenta.

Em se tratando de
ação de demarcação
, a vistoria física não é faculdade metodológica do perito, mas
pressuposto técnico e jurídico de validade da prova pericial
.
A ausência dessa diligência compromete a credibilidade, a completude e a utilidade da prova, na medida em que inviabiliza a aferição concreta dos limites territoriais e dos elementos naturais de confrontação (marcos, cercas, acidentes geográficos), os quais constituem o cerne da controvérsia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DEMARCATÓRIA - PERÍCIA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA.
Por imposição legal (art. 579 do CPC), antes de proferir a sentença de mérito na ação demarcatória, deve o magistrado determinar a realização de prova pericial para levantar o traçado da linha demarcanda.
(TJMG. RAC n. 10346120007783001, Rel. Desa. Cláudia Maia, 14a Câmara Cível, J. 30.05.22 )

Dessa forma, a
dispensa da diligência presencial
, sob o argumento de que a análise dominial e documental seria suficiente,
desvirtua a essência da perícia demarcatória
, restringindo-a a um estudo tabular, inadequado para atestar com fidedignidade a correspondência entre o registro e a realidade física do imóvel.

Assim
em ações demarcatórias, a diligência de campo é pressuposto técnico da validade da perícia
. Ainda que o perito afirme que a vistoria seria dispensável diante do objeto “restrito à análise dominial”, tal delimitação não corresponde ao verdadeiro escopo da lide —
a fixação física e jurídica dos limites entre imóveis
.

Diante do conjunto fático-probatório e das normas legais incidentes, impõe-se reconhecer que a perícia produzida nos autos de origem
não observou os pressupostos técnico-legais mínimos exigidos para sua validade
.

A ausência da vistoria de campo, somada à deficiência do contraditório técnico,
macula o laudo homologado de nulidade absoluta
, inviabilizando sua utilização como elemento probatório apto a instruir a lide.

Desta feita, impõe-se a
declaração

de nulidade do laudo pericial homologado
nos autos da ação demarcatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025